Tribunal: TJDFT
Processo: 0725470-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725470-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGUIA VENDA DE CONSORCIOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, ANDREY LOPES DE SOUZA, CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, SILVIA REGINA LOPES DE SOUZA EMBARGADO: ALBERTO RIBEIRO DA SILVA Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os embargantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 16129743). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro